Tribunal: TJDFT
Processo: 0706221-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0706221-97.2021.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Miriam Ferreira Santos de Carvalho Apelado: Distrito Federal Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Miriam Ferreira Santos de Carvalho contra a “sentença” (Id. 30564120) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que "extinguiu" o processo, com fundamento no art. 487, inc. II, do CPC, na fase de cumprimento de sentença. Verifica-se que a petição que veiculou o recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Ressalte-se, no entanto, que a apelante apenas informou que não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais, mas não demonstrou qual é sua renda média mensal. Igualmente não foi trazido a exame o comprovante de renda em outro momento da tramitação processual. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que a recorrente comprove a alegada hipossuficiência econômica. Publique-se. Brasília–DF, 6 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator